Tribunal: STJ
Processo: 5010750-50.2025.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215952 - SC (2025/0169864-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GABRIEL COSTA SACHETT (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
MARCELO AZAMBUJA ARAUJO - RS078969
CRISTIANE PETRÓ - RS112949
GUILHERME PALMERIM DA MOTTA - RS136647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. MEDIDAS CAUTELARES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
conheceu em parte do recurso em
e,
habeas corpus
nessa extensão, negou-lhe provimento. O recorrente
busca a revogação das medidas cautelares impostas
em substituição à prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a autorização para viajar
temporariamente a Madri.
2. A decisão recorrida considerou válidos os
fundamentos que justificaram a imposição das medidas
cautelares, destacando a gravidade dos fatos e o risco
de fuga do recorrente, que possui alto poder de
mobilidade internacional.
3. Verifica-se que os julgados da origem foram
expressos em destacar a gravidade dos fatos
investigados, que envolvem um esquema sofisticado de
crimes financeiros praticados por meio de empresas de
fachada, uso de criptoativos e contas em paraísos
fiscais, com movimentação superior a 500 milhões de
reais e possível prejuízo a milhares de vítimas, muitas
delas em situação vulnerável.
4. Ressaltou-se ainda a necessidade de manter
medidas cautelares contra o agravante, especificamente
devido ao seu alto poder de mobilidade internacional,
histórico de residências no exterior e capacidade de
Documento eletrônico VDA51486481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/10/2025 11:10:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: c65fffd0-cab7-415d-9d2e-d733b446d26e

transferir bens para jurisdições opacas, o que
representa risco de fuga e ameaça à aplicação da lei
penal brasileira.
5. A alegação de excesso de prazo na duração das
medidas cautelares não foi examinada pelo Tribunal de
origem, inviabilizando o exame da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de
instância.
6. Nesse contexto, a apreciação da alegação de
excesso em esfera recursal acarretaria indevida
supressão de instância.
7. Não há ilegalidade na decisão que prorrogou a
medida cautelar por 180 dias após a baixa no sistema
do BNMP. O Ministério Público, que inicialmente
requereu a prisão preventiva do recorrente, manifestou-
se pela manutenção da custódia e contrariamente à
revogação da ordem prisional, postura compatível com
o princípio acusatório.
8. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/10/2025
15/10/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
17 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51486481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/10/2025 11:10:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: c65fffd0-cab7-415d-9d2e-d733b446d26e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215952 - SC (2025/0169864-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GABRIEL COSTA SACHETT (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
MARCELO AZAMBUJA ARAUJO - RS078969
CRISTIANE PETRÓ - RS112949
GUILHERME PALMERIM DA MOTTA - RS136647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. MEDIDAS CAUTELARES. PEDIDO DE
CORPUS
REVOGAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
conheceu em parte do recurso em
e,
habeas corpus
nessa extensão, negou-lhe provimento. O recorrente
busca a revogação das medidas cautelares impostas
em substituição à prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a autorização para viajar
temporariamente a Madri.
2. A decisão recorrida considerou válidos os
fundamentos que justificaram a imposição das
medidas cautelares, destacando a gravidade dos fatos
e o risco de fuga do recorrente, que possui alto poder
de mobilidade internacional.
3. Verifica-se que os julgados da origem foram
expressos em destacar a gravidade dos fatos
investigados, que envolvem um esquema sofisticado
de crimes financeiros praticados por meio de
empresas de fachada, uso de criptoativos e contas em
paraísos fiscais, com movimentação superior a 500
milhões de reais e possível prejuízo a milhares de
vítimas, muitas delas em situação vulnerável.
4. Ressaltou-se ainda a necessidade de manter
medidas
cautelares
contra
o
agravante,
especificamente devido ao seu alto poder de
mobilidade internacional, histórico de residências no
exterior e capacidade de transferir bens para
jurisdições opacas, o que representa risco de fuga e
ameaça à aplicação da lei penal brasileira.
5. A alegação de excesso de prazo na duração das
medidas cautelares não foi examinada pelo Tribunal
de origem, inviabilizando o exame da questão pelo
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão
de instância.
6. Nesse contexto, a apreciação da alegação de
excesso em esfera recursal acarretaria indevida
supressão de instância.
7. Não há ilegalidade na decisão que prorrogou a
medida cautelar por 180 dias após a baixa no sistema
do BNMP. O Ministério Público, que inicialmente
requereu
a
prisão
preventiva
do
recorrente,
manifestou-se pela manutenção da custódia e
contrariamente à revogação da ordem prisional,
postura compatível com o princípio acusatório.
8. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL COSTA
SACHETT contra a decisão de fls. 4.441-4.461, que conheceu em parte do
recurso em
e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
habeas corpus
A defesa argumenta que a decisão não enfrentou adequadamente as
questões do recurso, especialmente a inexistência de perigo concreto gerado
pela liberdade do recorrente. Destaca que o paciente foi alvo de medidas
cautelares diversas da prisão após a deflagração da "Operação
Deadcoin", tendo a prisão preventiva sido revogada e substituída por medidas
cautelares.
Considera insuficiente as referências ao
da
modus operandi
organização criminosa e ao fato de o recorrente haver mudado definitivamente
para o exterior com sua família após a suposta consumação dos delitos que lhe
teriam proporcionado lucro ilícito milionário, para reconhecer os riscos de
reiteração delitiva e de frustração da investigação ou da aplicação da lei penal,
respectivamente.
Reclama falta de clareza no uso da expressão "risco moderado para
aplicação da lei penal" como fundamento para admitir a omissão na apreciação
dos pedidos de cumprimento das medidas cautelares na Espanha ou de
autorização temporária de viagem para tal país pelo Tribunal de origem.
Ademais, compreende que a decisão recorrida considerou que há
organização criminosa e de lavagem de dinheiro ainda em curso, o que não
encontra eco nos elementos indiciários.
Por fim, alega que não haveria supressão de instância quanto ao
pedido de análise do excesso de prazo na duração das medidas cautelares
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

impostas ao recorrente, considerando que o TRF da 4a Região examinou tal
pedido.
Requer, preliminarmente, a reconsideração da decisão agravada. Em
caso negativo, pugna pelo provimento do recurso para que sejam revogadas as
medidas cautelares penais impostas em alternativa à prisão.
Pleiteia, subsidiariamente, a revogação das proibições de ausentar-se do
Município de Caxias do Sul – RS e do País, com a entrega de seu passaporte,

possibilitando seu regresso a Madri, ainda que sejam mantidas as demais
cautelares ou arbitradas outras.
Alternativamente, pede que lhe seja autorizado realizar viagem
temporária a Madri por prazo mínimo de 30 dias, a fim de cumprir providências
de renovação de visto espanhol, com a retomada do convívio familiar.
É o relatório.
VOTO
Como consignado anteriormente, foi impetrado
em
habeas corpus
favor do recorrente, para que fossem sustadas as medidas cautelares impostas
e, de forma subsidiária, revogadas apenas as medidas cautelares de proibição
de se ausentar do País e do Município de Caxias do Sul – RS sem autorização

judicial, com a substituição dessas pelas medidas de comparecimento periódico
em juízo por videoconferência ou na Embaixada do Brasil em Madri;
comparecimento a todos os atos do processo por videoconferência; e previsão
de deixar a Espanha sem autorização judicial. Caso indeferido o pedido
subsidiário, solicitou autorização para viajar temporariamente a Madri, com o
objetivo de reunir-se com sua família e de renovar o visto familiar na Espanha.
A ordem foi denegada pelo Tribunal de origem (fls. 890-906), tendo
sido interposto o recurso em
, com pedido liminar (fls. 913-935),
habeas corpus
do qual se conheceu em parte e, nessa extensão, foi-lhe negado provimento.
Neste agravo regimental, o recorrente aduz que a decisão
monocrática não enfrentou adequadamente as questões veiculadas no recurso
e não examinou satisfatoriamente o requisito do
.
periculum in mora
Pois bem.
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
argumentos apresentados no agravo regimental não são suficientes para
fragilizar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

Em
, o Juízo da 1a Vara Federal de Chapecó – SC decretou
23/9/2024
a prisão preventiva do paciente e de outro coindiciado com os seguintes
fundamentos (fls. 26-143, grifo próprio):
De início, impende destacar que a análise a respeito da
ocorrência dos fatos em apuração, em um contexto de captação
de recursos de terceiros para suposta aplicação em
criptomoedas
pela
empresa
LIFETYCON
ASSESSORIA
EMPRESARIAL EIRELI, já foi efetivada nos autos do Inquérito
Policial n. 5010420-83.2022.404.7202 (evento 87), pelo
magistrado então condutor do feito, nos seguintes termos, não
havendo alteração do cenário outrora identificado:
[...] 1. Visão geral da investigação A presente investigação
foi instaurada em razão de denúncias de que a empresa
LIFETYCON
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
EIRELI
estaria efetuando a captação de recursos de terceiros
utilizando diversas formas de divulgação, para fins de
aplicação em transações envolvendo criptomoedas,
mediante a promessa de remuneração em patamares
muito superiores aos praticados no âmbito do Sistema
Financeiro Nacional, e sem a devida autorização da
Comissão
de
Valores
Mobiliários
(CVM),
com
características típicas de "pirâmide financeira".
[...]
As diligências iniciais realizadas pela Polícia Federal,
consistentes na reunião de dados documentais obtidos por
fontes abertas apontaram que a empresa LIFETYCON
ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI anunciava ao
público, por meio de postagens massivas em mídias
sociais, contatava vítimas/investidores e obtinha recursos
desses, prometendo retornos financeiros diários, sob o
pretexto de aplicação dos valores investidos em operações
diárias com criptoativos.
[...]
Do conjunto informativo colhido até aquele momento, tinha-
se, em síntese, fortes indícios de que não havia
investimentos em criptomoedas, mas apenas captação de
recursos de terceiros sob o pretexto de oferta desse ativo,
e da ocorrência de fraude, notadamente pela falta de
transparência, em razão da ausência de informação acerca
das movimentações que ocorreriam diariamente e o não
fornecimento de chave de acesso e/ou senha para acesso
às operações com as criptomoedas, bem como pela
previsão contratual de penalidades abusivas que induziam
a manutenção do investimento durante os 6 meses
previstos contratualmente.
[...] com o afastamento dos sigilos bancários, fiscal,
telemático e de telecomunicações, trouxe elementos que
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

corroborariam os indícios de fraude, revelando que na
realidade os valores recebidos pela empresa LIFETYCON
dos clientes/investidores, ao menos a grande parte,
estariam sendo desviados/apropriados em benefício de
seus sócios e terceiros, por meio da criação/aquisição de
empresas, aquisição de bens móveis e imóveis de alto
valor, inclusive no exterior, e transferências de vultosas
quantias em dinheiro para/em nome de familiares e
.
terceiros
[...]
Por sua vez, de acordo com os dados extraídos após o
exame pericial realizado no notebook da empresa
LIFETYSYSTEM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
LTDA, em que houve a análise do aplicativo disponibilizado
aos
investidores
para
a
realização
dos
aportes
/investimentos, havia
com perfil de
9.496 usuários
investidor e que o valor total investido no período de 01/01
foi de
/2020 até o dia

18/03/2022
R$ 198.431.692,91
(autos n. 5010416-46.2022.4.04.7202, evento 1, LAUDO8,
p. 40).
E, apesar dessa movimentação milionária e de informar
lucros vultosos mensais a seus clientes, no mês de
a LIFETYCON cessou os pagamentos
novembro de 2021
aos investidores e no dia 25 de fevereiro de 2022
ingressou com pedido de recuperação judicial (autos de no
5005140-61.2022.8.24.0018, que tramita pela 3a Vara
Cível da Comarca de Chapecó/SC), apresentando dados

(5010429-
de
contas
bancárias
sem
saldo
45.2022.404.7202, evento 1, OUT21; OUT22; OUT23).
O sócio-proprietário da LIFETYCON ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA, ELÍADE DA SILVA COSTA, não foi
mais localizado (idem, evento 1, OUT5).
Após a empresa LIFETYCON cessar pagamentos, foram
registrados diversos boletins de ocorrência pelas, em tese,
vítimas, que também criaram grupos de "Whastapp" para o
compartilhamento de informações sobre a suposta fraude
(evento 18, OUT2 destes autos).
[...]
Além disso, foram realizadas transferências de valores
expressivos da empresa LIFETYCON para diversas
pessoas físicas e jurídicas, inclusive familiares que,
aparentemente sem capacidade financeira, passaram a
adquirir bens móveis e imóveis de valores expressivos.
Transcrevo, neste ponto, a muito bem delineada análise
acerca desses elementos realizada pela autoridade policial
da Divisão de Investigação Criminal de Fronteira de São
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

Miguel do Oeste/SC na Representação formulada nos
autos
n.
5010427-75.2022.404.7202
-
evento
1,
REPRESENTACAO_BUSCA8, p. 8):
[...]
Manifesto, portanto, que Eliade da Silva Costa
adquiriu ativos digitais com o dinheiro que recebeu
das vítimas, por meio da conta bancária da empresa
“Lifetycon”, os quais destinou a diversas carteiras de
.
difícil identificação e rastreio pelo Sistema de Justiça
Posteriormente, estabeleceu, juntamente com Gabriel
Costa Sachett, contas no exterior, uma delas por
meio da “Capital Union Bank”, com o escopo de
transformar os ativos virtuais em moeda corrente,
principalmente dólares, sem deixar rastros da origem
dos ativos no sistema financeiro nacional e
internacional, ocultando a origem criminosa dos
valores, visando sua reinserção no mercado
financeiro em moeda fiduciária. (vide “e-mails” e
outros documentos juntados no anexo 16).
Evidências atestam que[,] por meio dessa conversão
dos ativos virtuais, Gabriel Costa Sachett e Elíade da
Silva
Costa
adquiriram
bens
no
exterior,
principalmente imóveis de alto padrão e vultoso valor
, como será melhor exposto a seguir.
financeiro
Em setembro de 2021, Gabriel Costa Sachett [...]
adquiriu o imóvel denominando “Rückenwind”, [...]
definido o preço do imóvel em US$ 2.350.000,00
.
(dois milhões, trezentos e cinquenta mil dólares)
Além disso, verifica-se que Gabriel Costa Sachett
adquiriu o imóvel em nome de seu filho, Francisco
Heliodoro Ramos Sachett, com apenas dez anos de
idade, reservando usufruto vitalício a ele (Gabriel) e à
, providência idêntica à
esposa (Luiza Trez Ramos)
tomada em imóvel que possuía no Brasil, claro
indicativo, portanto, da intenção de dificultar a
identificação de seus bens (vide documento de
registro notarial de “compraventa” – anexo 18).
Documentos obtidos por meio da quebra de sigilo
telemático atestaram que Gabriel Costa Sachett
levou bens de alto valor que possuía no Brasil para o
Uruguai, entre eles um automóvel “Porsche 911
Turbo” e uma “Mercedes Benz AMG G63 4M”,
avaliados em mais de três milhões de reais, além de
matricular o filho em escola no país, indicando a sua
, esquivando-se
intenção de permanecer no exterior
de sua responsabilidade criminal e cível e
locupletando-se às expensas das vítimas, tanto
assim que requereram residência permanente no
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

Uruguai,
inclusive
estabelecendo
carteira
de
identidade no local (Luiza com a Identidade de no
6.520.870-8 e Gabriel com a Identidade de no
6.520.868-9) – conforme documentos juntados ao
anexo 19).
Os dados obtidos comprovam, ainda, que Gabriel
Costa Sachett utilizou-se de sua conta na “Capital
Union Bank” para pagar os valores do imóvel, sendo
evidente a utilização de ativos digitais para o ato. No
dia 03 de setembro de 2021, Gabriel Costa Sachett
emitiu ordem a Marvin Riera, que o atendia na
instituição, para que transferisse a quantia de US$
2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil dólares)
de sua conta corrente de no 5486194.1001, mantida
no “Capital Union Bank”, para a conta de Ingo
Alexander Schirrmann, conta corrente de no 1290986,
, antigo proprietário e
do “Banco Itaú Uruguay S. A.”
vendedor do imóvel (vide ordem de pagamento
constante do anexo 18).
[...]
As
evidências
obtidas
por
meio
telemáticos
esclareceram, ainda, que Gabriel Costa Sachett
transferiu valores que possuía em outras instituições
financeiras para contas bancárias mantidas no
Uruguai em nome dele e de seu filho, Francisco
Heliodoro
Ramos
Sachett,
sendo
elas,
respectivamente,
Banco
“Scotiabank”,
Sucursal
Punta Del Este – 19, CC 3534107200, e Banco
“Scotiabank”,
Punta
Del
Este
–
19
CC

(conforme
documentos
que
UYU3370563800
atestam transferência e outros constantes do anexo
21).
[...]
Posteriormente,
Álvaro
Bonilla
remeteu
nova
mensagem a Nicolás Nimo Reimundez e Gabriel
Costa Sachett, enviando documentos referentes ao
citado imóvel, o qual se tratava de uma casa
denominada “Las Portuguesas”, situada em “José
Ignacio”, departamento de Maldonado, no Uruguai,
imóvel que fora avaliado em US$ 26.490.000,00
(vinte e seis milhões, quatrocentos e noventa mil
pela citada imobiliária – conforme “e-mail” e
dólares)
documentos constantes do anexo 23.
No dia 24 de novembro de 2021, Alvaro Bonilla
enviou “e-mail” a Gabriel Costa Sachett e Nicolás
Nimo Reimundez, afirmando ter logrado um grande
passo na negociação, anexando à mensagem a
assinatura efetuada por Eliade da Silva Costa
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

(promitente comprador) e Wilfried Erich Hoedt
(promitente vendedor) da acima citada promessa de
compra e venda (“boleto de reserva”), indicando a
possível aquisição do citado imóvel por Elíade da
Silva Costa. No documento, nota-se que foi avençado
o pagamento de US$ 9.000.000,00 (nove milhões de
, mais especificamente a
dólares) pelo imóvel
propriedade identificada como “fracciônes de campo
con construcciones y demás mejoras que le acceden
sito
en
la
Séptima
Sección
Catastral
del
Departamento de Maldonado, paraje José Ignacio,
zona rural, empadronado con el número VEINTIUN
MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS (21.146) y
VEINTIÚN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE
(21.147), tienen una superficie de padrón 21146 5
hectáreas 6188 metros y el padrôn 21147 6
hectáreas
6325
metros respectivamente”. No instrumento não há previsão da forma e
circunstâncias do pagamento dos valores por Elíade
(conforme “boleto de reserva” e demais documentos,
juntados no anexo 25).
[...]
No dia 13 de dezembro de 2021, Delfina Toucon,
identificando-se como gerente geral da “Theo Digital”
enviou “e-mail” a Gabriel Costa Sachett para informá-
lo da mensagem que remetera a Eliade da Silva
Costa, com os documentos que seriam necessários
para habilitá-lo como futuro comprador da casa,
citando o uso de ativos virtuais para o pagamento
(documentos juntados ao anexo 27).
Há indícios veementes, portanto, de que Elíade da
Silva Costa possa ter adquirido o imóvel citado, por
intermédio de Gabriel Costa Sachett, utilizando-se da
transferência de ativos virtuais, adquiridos com
valores desviados das vítimas por meio da empresa
“Lifetycon”.
[...]
Por meio da quebra de sigilo da movimentação de
criptoativos de Elíade da Silva Costa, verificou-se que
ativos virtuais foram transferidos da carteira deste
(Elíade) para as carteiras informadas por Gabriel
(mais especificamente: USDT. Wallet
Costa Sachett
0x67DD317363AB04e928CD18E993cb78B5f7C631c6
e BTC Binance Wallet: 12L2Z0gXgVV DdypxU5uNziB
JzC5SL6AH He). As transações renderam a quantia
aproximada em US$ 2.409.749,49 (dois milhões
quatrocentos e nove mil, setecentos e quarenta e
nove dólares e quarenta e nove centavos de dólares),
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

valor que, convertido, na época de sua execução,
equivaleria a aproximadamente R$ 13.107.787,56
(treze milhões cento e sete mil setecentos e oitenta e
– o que
sete reais e cinquenta e seis centavos)
melhor detalhado no relatório de análise demais
documentos juntados no anexo 33).
Destaca-se que a quantia de criptoativos convertida
em dólares é muito semelhante ao valor pago por
Gabriel Costa Sachett na residência adquirida por ele
no Uruguai, cujos dólares foram pagos a Ingo
Alexander
Schirrmann,
como
exposto
mais
detalhadamente acima.
Nota-se, portanto, que Elíade da Silva Costa
transferiu valores próximos a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais) a Gabriel Costa Sachett por
meio de suas empresas (“Nix Investimentos” e outras
situadas no Brasil) e mais aproximadamente R$
13.000.000.00 (treze milhões de reais) por meio de

transações com criptoativos, totalizando a quantia de
aproximadamente

R$ 28.000.000,00 (vinte e oito
em repasses, sendo evidente a
milhões de reais)
ligação entre estes para dissimular e ocultar a origem
dos valores obtidos das vítimas em aplicações
realizadas para a “Lifetycon”.
[...]
Em prosseguimento à investigação, a Polícia Federal requereu e
foram deferidos o afastamento do sigilo bancário e fiscal nos
autos n. 5003058- 59.2024.4.04.7202, em relação a diversos
investigados pessoas física e jurídica, e de sigilo de dados
telemáticos de ELIADE DA SILVA COSTA e GABRIEL COSTA
SACHETT nos autos n. 5002863-74.2024.4.04.7202/SC.
No que diz respeito ao envolvimento dos investigados pessoas
físicas e das pessoas jurídicas a eles ligadas, nas práticas
delitivas, nos autos do pedido de afastamento dos sigilos
bancário e fiscal n. 5003058-59.2024.4.04.7202 houve análise
individualizada nos seguintes termos (evento 9):
[...]
Por sua vez, a partir do afastamento do sigilo bancário
deferido nos autos n. 5010487- 48.2022.4.04.7202
verificou-se
que
ELIADE
transferiu
da
empresa
LIFETYCON aproximadamente
(onze
R$ 11.393.763,38
milhões, trezentos e noventa e três mil, setecentos e
sessenta e três de reais e trina e oito centavos) à empresa
NIX
INVESTIMENTOS
E
SECURITIZADORA
DE
, que faz parte de um conglomerado de
CREDITOS S/A
empresas que ostentam como sócios principais GABRIEL
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

e ZOILO FLORO SIMIONATO (autos n.
COSTA SACHETT
5010427-75.2022.404.7202, evento 1, OUT14; evento 1,
OUT15).
Já por meio do
dos
afastamento do sigilo telemático
investigados foi possível estabelecer a relação muito
próxima entre
, titular da
ELIADE DA SILVA COSTA
LIFETYCON,
e ZOILO
GABRIEL COSTA SACHETT
FLORO SIMIONATO, sócios nas empresas do "GRUPO
NIX", havendo elementos consistentes de que teriam se
associado para atuar no Uruguai, contando com a
participação do cidadão Uruguaio NICOLAS NIMO
REYMUNDEZ.
Constatou-se inicialmente que
integrava três
ELIADE
grupos de WhatsApp que chamaram a atenção: o primeiro
deles, com a descrição “
”,
ALCASTON-ELIADE-GABRIEL
era integrado por ELIADE, GABRIEL COSTA SACHETT e
dois ramais internacionais (Uruguai e Inglaterra). Já o
segundo grupo, com o nome “
”, tinha
NXS/LIFETYCON
uma foto de apresentação em que apareciam ELIADE,
GABRIEL
COSTA
SACHETT
e
ZOILO
FLORO
SIMIONATO. O terceiro (
) era composto por
Fondo NIX
ELIADE, GABRIEL COSTA SACHETT e um número de
prefixo do Uruguai. [...].
[...]
[...]
O cotejo dos dados armazenados em "nuvem" relativos a
GABRIEL COSTA SACHETT trouxe elementos que revelam que
a relação entre ele, ZOILO FLORO SIMONATO e ELIADE DA
SILVA COSTA já existia desde, no mínimo,
e que
fevereiro/2021
a partir dessa data já haviam dado início ao processo de
esvaziamento das contas bancárias da empresa LIFETYCON,
com o desvio dos valores em proveito próprio e de terceiros, em
.
nítido prejuízo aos investidores
[...]
Ainda, merece destaque áudio de ELIADE no qual ele revelou
preocupações com as reações de clientes da empresa
. No dia
ele enviou mensagem para
LIFETYCON
24/11/2021
GABRIEL para verificar a possibilidade de resgate de US$
para efetuar o pagamento dos clientes insatisfeitos
1.000.000,00
( idem, pg. 17):
[...]
Na sequência, ELÍADE mandou novos áudios informando sobre
dificuldades para continuar o envio de
para fora do
criptomoedas
Brasil e que irá procurar outra plataforma em lugar da Mercado
. Informou que recebeu R$ 500.000,00, e indagou
Bitcoin
GABRIEL se deve pagar os clientes ou investir para completar o
valor de US$ 1.200.000,00:
[...]
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

Como se vê, as mensagens entre Eliade e Gabriel não se
resumiam à forma de pulverização dos recursos, ficando claras a
todos as consequências pelas condutas até então adotadas,
mormente do efetivo e elevado prejuízo aos investidores. Eliade
chegou a consultar Gabriel se deveria ou não quitar débitos com
.
alguns clientes
[...]
[...] a potencial dúvida compartilhada por ELIADE com GABRIEL
logo se desfez, optando eles pela ocultação dos recursos em
detrimento do pagamento de alguns credores. Cabe lembrar que
naquele mês de novembro de 2021 foram cessados os
pagamentos aos clientes.
[...]
Extrai-se de todo o exposto, que ELÍADE, GABRIEL e ZOILO
montaram complexo esquema para consumar o esvaziamento
das contas bancárias da empresa LIFETYCON, com o desvio
dos valores em proveito próprio e de terceiros, em nítido prejuízo
aos investidores, atuando, para tanto, em diversas frentes, como
a constituição de empresas e admissão de ELÍADE em
sociedades antes controladas por GABRIEL e ZOILO, a
simulação de investimentos, como a aquisição de debêntures,
aquisição de precatórios judiciais, abertura de contas no exterior
(inclusive em localidades conhecidas como paraíso fiscal),
aquisição de criptomoedas e remessa destas para o exterior, e
aquisição de imóveis no Brasil e Exterior.
[...]
O requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal,
portanto, está preenchido, já que os crimes de Organização
Criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas possuem
penas privativas de liberdade superiores a 4 anos.
No que diz respeito aos fundamentos da prisão preventiva,
tenho que se revelam da conjugação da necessidade de
e a
.
assegurar a aplicação da lei penal
garantia da ordem pública
[...]
GABRIEL COSTA SACHETT, por sua vez, tem registro de saída
do país, juntamente com sua esposa LUISA TREZ RAMOS e
FRANCISCO HELIODORO RAMOS SACHETT, também
investigados, pelo Aeroporto de PORTO ALEGRE/RS com
destino a MONTEVIDÉU/URUGUAI no dia
(evento 1,
01/03/2024
ANEXO14, pg. 12).
Vale relembrar que, como consignado, há provas de que
ELÍADE e GABRIEL adquiriram residências no Uruguai, sendo
que este último e a família requereram residência permanente
naquele país e obtiveram carteira de identidade uruguaia. Além
disso, o filho foi matriculado em escola e para lá foram levados
bens e os veículos de alto valor.
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

Tal contexto deixa claro que, após a fraude aplicada nos
investidores da LIFETYCON, os investigados estão buscando se
furtar à responsabilização.
Ainda, ao fato de os investigados estarem em local incerto e não
sabido, possivelmente no exterior, somam-se a gravidade dos
do
adotado para as
fatos e a sofisticação
modus operandi
práticas criminosas, bem como o fato de haver elementos que
indicam que os investigados são os principais atores dos crimes
em tese perpetrados, sem contar a
ínsita a quem,
periculosidade
deliberadamente, atua visando a gerar prejuízo a milhares de
pessoas.
Como visto, a estratégia dos investigados foi a atuação em
diversas frentes para a pulverização dos valores desviados da
empresa LIFETYCON, utilizando-se de diversas pessoas físicas
e jurídicas para a aquisição de bens, bem como por meio da
aquisição de ativos digitais/criptomoedas, destinando-as a
diversas carteiras de difícil identificação e rastreio pelo Sistema
de Justiça, para posterior conversão em moeda corrente,
principalmente dólares, sem deixar rastros da origem dos ativos
no sistema financeiro nacional e internacional, ocultando a
origem criminosa dos valores, visando a sua reinserção no
mercado financeiro em moeda fiduciária.
Como já exaustivamente tratado acima, não faltou criatividade
, havendo
na forma de ocultação e dissimulação dos recursos
indicativos de compra de imóveis no Brasil e no exterior,
abertura de contas e empresas no Brasil e no exterior, aquisição
de precatórios e de carros de luxo, sem contar a transferência de
valores e bens para pessoas próximas, a denotar a
especialização do grupo criminoso.
Some-se a isso o enorme prejuízo causado a
.
inúmeras vítimas
Como também apurado a partir da análise dos dados bancários,
foi possível verificar que a LIFETYCON recebeu de 5.703, em
tese, investidores pessoas físicas e jurídicas, o montante de R$
, sendo que desses investidores,
146.458.449,42
2.815 não
, resultando em uma
receberam qualquer valor de retorno
diferença negativa de
(evento 1, ANEXO6).
R$ 91.196.989,02
Há, aliás, dados dando conta de movimentações bancárias da
Lifetycon na ordem de MEIO BILHÃO de reais.
É de se destacar que este valor representa, em tese, o prejuízo
provocado a inúmeras de pessoas, com forte impacto na região
oeste de Santa Catarina.
Além disso, deve-se registrar que os investigados também
estavam
atuando
na
"
"
da
empresa
internacionalização
LIFETYCON, tendo iniciado atos preparatórios no URUGUAI e
na EUROPA, podendo a empreitada criminosa atingir níveis
internacionais.
[...]
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

Há, ainda, fundada suspeita de que pelo menos parte dos
valores desviados da conta da LIFETYCON tenha sido
convertida em
, sendo mantidas em carteiras sob
criptomoedas
controle exclusivo dos investigados. Assim, a prisão preventiva
dos investigados se torna imprescindível para eventual
apreensão de possíveis carteiras físicas (“
”) e garantia
hot wallets
de não esvaziamento de outras carteiras que podem estar
também sob o controle ou custódia de outras pessoas ligadas a
eles.
Por fim, não há olvidar, como
, os danos
obiter dictum
econômicos gerados pela conduta, em tese, dos investigados,
que ensejou prejuízo milionário a milhares de pessoas.
Conquanto tal fundamento não seja suficiente para a decretação
da prisão, ele tem peso substancial para, aliado aos demais
pontos, sustentar o decreto prisional. Não se trata, repise- se, de
mero infortúnio, de dano singelo, de resultados imprevisíveis.
Trata-se sim de plano objetivamente traçado, deveras ousado,
para arrecadar milhões de reais de terceiros com ulterior
ocultação e dissimulação de tais recursos, sem remorso,
arrependimento ou receio.
[...]
Portanto, defiro o pedido de prisão preventiva em relação ao
e ao
.
ELIADE DA SILVA COSTA
GABRIEL COSTA SACHETT
Em relação ao
, num meio termo
ZOILO FLORO SIMIONATO
entre a representação policial e o parecer ministerial, aplico- lhe
a medida cautelar de proibição de sair de Caxias do Sul, sem
autorização do juízo, medida cautelar que deverá ser fiscalizada
por meio de tornozeleira eletrônica. No mais, determino que
e
entreguem os passaportes à
ZOILO
FERNANDO BARP
Polícia Federal e, não o fazendo, sejam eles apreendidos.
Como se constata, o decreto prisional foi validamente fundamentado
na necessidade de garantir a
, em razão da gravidade das
ordem pública
circunstâncias concretas das infrações penais imputadas ao recorrente – em
especial, pela sofisticação do
da organização criminosa –, e,
modus operandi
ainda, de assegurar a
, tendo em vista que o acusado teria
aplicação da lei penal
se mudado definitivamente para o exterior com sua família após a consumação
dos delitos que lhe teriam proporcionado lucro ilícito milionário.
Em
,
, o Juízo
14/11/2024 após o cumprimento do mandado de prisão
reconheceu a
e
modificação da situação do recorrente
substituiu a prisão
do art. 319 do CPP, nestes termos (fls. 258-
preventiva por medidas cautelares
268, grifo próprio):
De lá para cá, houve uma alteração relevante no contexto fático.
Gabriel, ciente do mandado de prisão expedido contra si e dos
riscos de ser preso no exterior pela Interpol, empreendeu
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

viagem ao Brasil e se apresentou no dia 12/11 no Aeroporto de
Guarulhos-SP aos agentes da Polícia Federal. Ou seja, o
contexto de paradeiro incerto ou de tentativa de se furtar à
responsabilização no Brasil deixou de existir. E aqui, destaco,
que pouco importa a motivação para a apresentação do
investigado às autoridades nacionais, ou seja, é irrelevante se
de fato ele pretende esclarecer os fatos e acompanhar a
investigação, ou se sua conduta decorreu da intenção de não
ser preso no exterior e ter que aguardar, por meses preso, a
finalização de um processo de extradição. O que se tem de
concreto é que ele se encontra preso atualmente no Brasil por
ter, espontaneamente, viajado ao país para tanto.
.
Portanto, a premissa de evitar-se a fuga não mais persiste
Frente a isso, os itens "a" e "b" supra não mais se sustentam, já
que ele indicou inclusive o endereço em que, caso solto, residirá
no Brasil (Rua ALFREDO CHAVES 604/11, CENTRO 95020-460
CAXIAS DO SUL RS - evento 1, OUT5).
Quanto ao item "d", a manutenção da prisão não gerará nenhum
efeito prático, já que não foi possível a apreensão na fase
ostensiva da operação. Se tal ponto justificar a prisão, ele não
mais poderá ser infirmado até ulterior sentença condenatória.
Por fim, em relação ao item "c", ainda que todos os elementos
da decisão do ev. 24, quanto à materialidade e à autoria,
mantenham-se hígidos, havendo provas contundentes acerca da
robusta engenharia levada a efeito pelo grupo criminoso para
lesar milhares de clientes e, posteriormente, pulverizar estes
recursos, com relevante papel de GABRIEL na empreitada, o
grave dano a terceiro, por si só, não pode justificar a prisão,
assim como não justificou a prisão de Zoilo.
É importante agregar ainda outros DOIS pontos:
a) pelo teor das investigações, há uma certa distância temporal
entre os fatos criminosos e os dias atuais, de modo que não há
elementos que sugiram que Gabriel mantém-se ativo na prática
criminosa;
b) as medidas coercitivas lançadas na decisão do ev. 24 dos
autos em apenso, notadamente a ordem de expedição de ofício
à Interpol, surtiram o efeito esperado, ensejando a apresentação
do investigado no país.
[...]
Ou seja, ELIADE tem um papel único no contexto criminoso, ao
passo que Gabriel e Zoilo, aos que indicam as investigações,
atuaram num segundo momento, em conjunto, de modo que
neste momento há sim similaridade da situação de Gabriel com
a de Zoilo. Como consignado no ev. 7, isso não ocorria até
então, diante de um residir no Brasil e o outro ter ido para o
exterior.
Assim, a vinda de Gabriel ao país e a apresentação às
autoridades de segurança pública tornam o cenário em relação a
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

ele muito similar ao em relação a Zoilo. Aliás, há prova de
bloqueio de bens relacionados a ambos no ev. 239 da ação em
apenso.
Portanto, o contexto atual legitima a revogação da prisão.
Destaque-se que os pressupostos da prisão preventiva foram
assim resumidos na decisão do ev. 24:
(i) a ocorrência de uma das situações previstas no art. 313 do
CPP;
(ii) a comprovação da existência do crime (materialidade);
(iii) indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado;
(iv) a presença de umas das hipóteses do art. 312 do CPP;
(v) a demonstração do não cabimento da substituição da prisão
por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
(art. 282, § 6o, do CPP):
As condições dos itens "i", "ii" e "iii" (primeira parte) encontram-
se mantidas. As ponderações da defesa de que o investigado
não tem relação com os fatos serão oportunamente expostas ao
crivo do contraditório, cabendo destacar neste momento, quanto
à ida do grupo familiar à Espanha, que chama atenção no OUT4
do ev. 14 que o investigado e sua esposa não têm autorização
de trabalho naquele país. Mais que isso, a decisão do ev. 24 do
apenso descreve um manancial de elementos comprometedores
.
em relação ao trio
Por outro lado, o atual contexto infirma os pressupostos dos
itens "iv" e "v", sobretudo porque há medidas cautelares
suficientes neste momento em contraponto à prisão, de modo
que passo a examiná-las.
O primeiro pressuposto básico envolve GABRIEL entregar seu
passaporte à autoridade policial. Tal como em relação ao ZOLIO
e ao FERNANDO BARP, é imperioso que se impeça que, até
segunda ordem, Gabriel saia do país. Assim, fica ele impedido
de sair do país, devendo entregar seu passaporte brasileiro e
eventual passaporte estrangeiro.
[...]
Gabriel, contudo, pelo que consta, não tem atividade profissional
no Brasil, de modo que a medida deve ser mais limitante quando
. Veja-se que o contexto narrado nos
comparada com Zoilo
autos, de retorno ao Brasil anos após a saída, sugere que, num
primeiro momento, é impositiva uma medida mais rígida,
notadamente o recolhimento domiciliar integral, tal como já havia
inclusive sido cogitado na decisão originária, ainda que por
motivo distinto.
Com efeito, neste momento é prudente, para fins de "adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
" (art. 282, II, do
condições pessoais do indiciado ou acusado
CPP), que ele fique impedido de sair de sua residência até
segunda ordem, até porque, como já dito, Gabriel não tem
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

atividade profissional no Brasil que justifique a saída, está-se
[sic] de crimes extremamente graves, cujas penas máximas
superam 30 anos de prisão, além do que, pelo que consta, sua
família permaneceu residindo na Espanha.
Assim, fixo como medida cautelar a permanência por tempo
, podendo dela sair apenas
integral do investigado em sua casa
em caso de urgência ou prévia autorização judicial.
Por fim, assim como fixado no dia de hoje em relação ao ZOILO,
fica o investigado proibido de contatar outros investigados
diretamente ou por meio de pessoas interpostas, salvo em
relação aos investigados que tem relação de parentesco com
ele. A medida visa a proteger a investigação, sobretudo no
período dos próximos 45 dias, em que a autoridade policial
poderá se debruçar sobre os elementos colhidos nos itens
apreendidos com os diversos investigados.
ANTE O EXPOSTO, acolho o pedido da defesa, REVOGO a
prisão preventiva de GABRIEL COSTA SACHETT e, em
substituição, FIXO AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:
a) entrega do passaporte brasileiro e de eventual passaporte
estrangeiro;
b) proibição de sair do país sem autorização judicial;
c) RECOLHIMENTO DOMICILIAR INTEGRAL (todos os dias da
semana, 24 horas por dia);
d) Proibição de contato com outros investigados diretamente ou
por meio de pessoas interpostas, salvo em relação aos
investigados que tem relação de parentesco com GABRIEL.
Fixo, por ora, o prazo de 30 dias para a medida do item "c".
A decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares
também foi fundamentada de forma válida, pois reconheceu que o
comparecimento espontâneo do réu denota
para a aplicação da lei
menor risco
penal, embora não o elimine, de modo que as medidas cautelares aplicadas
são, de fato, proporcionais à ameaça em questão.
Nesse contexto, a retenção do passaporte e a proibição de saída do
País mostraram-se medidas fundamentais para garantir a jurisdição e a
preservação da ordem pública. Tais restrições se justificaram diante da
gravidade dos crimes imputados, cujas penas ultrapassam 30 anos de reclusão,
e da inexistência de vínculos do recorrente com o distrito da culpa. Ressalte-se,
ainda, que o acusado residia anteriormente no exterior e não possuía nenhum
vínculo empregatício no Brasil.
Ademais, conforme consta, sua família permaneceu residindo na
Espanha, o que reforça – consoante o entendimento do Juízo de origem – o
risco de evasão e a necessidade das medidas adotadas para assegurar a
efetividade da persecução penal e o regular andamento do processo.
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

A esse respeito, transcrevem-se as seguintes razões do voto condutor
do acórdão recorrido (fls. 903-904):
Os impetrantes alegam que o simples fato do paciente ter
regressado da Espanha (residência atual) e se apresentado
voluntariamente às autoridades brasileiras após o decreto da
sua prisão preventiva denota per se a inexistência de risco à
aplicação da lei penal. Sem razão.
Uma coisa é o regresso do paciente ao Brasil para cumprimento
"voluntário" de mandado de prisão já expedido, cujo
descumprimento estava ensejando a expedição de ofício à
INTERPOL. A apresentação "voluntária", nesse caso, é
estratégia que não só evitava o constrangimento de eventual
, como também servia como fundamento ao
prisão no exterior
próprio pedido de revogação da segregação cautelar sob a
alegação de inexistência de risco inexistência de risco à
persecução penal.
Circunstância diversa é a apresentação "voluntária" para fins de
cumprimento de pena privativa de liberdade. Ainda que se possa
inferir da apresentação "voluntária" ao cumprimento da
preventiva um menor risco de fuga durante o curso da ação
penal, o fato é que o paciente não possui vínculo com o distrito
da culpa, residindo no exterior desde 2021 - primeiramente no
Uruguai e, desde julho de 2024, em Madrid/Espanha.
Nessa toada, entendo legitimada, proporcional e razoável a
manutenção das medidas cautelares que estão a impor restrição
ao direito de locomoção do paciente. Não verifico hipótese de
pré-julgamento e tampouco de "cumprimento antecipado" de
pena na sua manutenção.
Por sua vez, compreende-se que, também de modo
legítimo, a garantia da ordem pública passa a ser assegurada pelas medidas
cautelares de recolhimento domiciliar e de proibição de manutenção de contato
com outros investigados.
Em 18/12/2024, o Juízo indeferiu o pedido de revogação das medidas
cautelares e prorrogou o recolhimento domiciliar integral e o monitoramento
eletrônico pelo prazo adicional de 60 dias (fls. 331-332).
Na fundamentação da decisão denegatória, é recuperada parte dos
fundamentos do decreto prisional, naquilo em que são aplicáveis à nova
situação do recorrente:
Embora tenha sido alcançado o prazo inicialmente fixado, as
razões determinantes da imposição das cautelas ainda
permanecem presentes, consoante demonstrado nos elementos
constantes dos autos.
Destaco, em especial:
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

a) Gravidade concreta dos fatos apurados e sofisticação
do
, com possível prejuízo milionário a
modus operandi
milhares de vítimas, os elementos colhidos ao longo da
investigação indicam a prática de crimes complexos,
envolvendo captação de recursos de milhares de vítimas,
com movimentação financeira superior a R$ 500 milhões.
Destaca-se a utilização de empresas de fachada,
criptoativos e contas bancárias em paraísos fiscais,
demonstrando um esquema estruturado para dissimulação
e ocultação da origem ilícita dos valores. Tais
circunstâncias evidenciam periculosidade social elevada e
lesão de grande magnitude ao patrimônio de investidores,
muitos dos quais em situação de vulnerabilidade
econômica.
b) Necessidade de resguardar a aplicação da lei penal,
pois o investigado,
, possui alto
Gabriel Costa Sachett
poder de mobilidade internacional, tendo residido no
Uruguai e na Espanha nos últimos anos, além de possuir
capacidade econômica para deslocar-se e reorganizar
bens no exterior, inclusive com abertura de empresas em
jurisdições de baixa transparência (Bahamas, Suíça e
Uruguai). Tal contexto demonstra risco de fuga e prejuízo à
efetiva
aplicação
da
jurisdição
penal
brasileira,
demandando a manutenção das medidas cautelares.
Ademais, a revogação prematura das medidas cautelares
poderia comprometer a efetividade da instrução processual
penal, que está apenas no início. Assim, não há fato novo
relevante que justifique a flexibilização ou revogação das
cautelas impostas.
Como já apontado, as razões declinadas para a manutenção das
medidas cautelares impostas ao recorrente são válidas e foram devidamente
fundamentadas.
Em
, o Juízo estendeu o recolhimento domiciliar por 180
13/2/2025
dias em razão da "revogação automática do mandado de medida cautelar
diversa da prisão, no BNMP". Embora o recorrente afirme que a decisão seria
ilegal porque a prorrogação da medida cautelar não teria sido precedida de
manifestação do Ministério Público nesse sentido, a insurgência não encontra
fundamento.
O Ministério Público, que inicialmente requereu a prisão preventiva do
recorrente, manifestou-se pela manutenção da custódia e contrariamente à
revogação da ordem prisional, postura compatível com o princípio acusatório.
Ademais, o art. 282, § 5o, do Código de Processo Penal, na redação conferida
pela Lei n. 13.964/2019, autoriza o juízo, de ofício, a manter, substituir, revogar
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

ou decretar novamente medidas cautelares diversas da prisão, de modo que é
legítima a prorrogação da referida medida cautelar.
De igual modo, o mais recente indeferimento do pedido de revogação
das medidas cautelares, em
, fundamenta-se nas mesmas razões já
4/4/2025
proferidas na decisão anterior sobre o mesmo pedido, datada de
, e,
18/12/2024
portanto, deve ser reputada igualmente válida.
É infundada a alegação de que o juízo deveria ter se manifestado
sobre os pedidos subsidiários (cumprimento de medidas cautelares na Espanha
ou autorização temporária de viagem para o país), tendo em vista a
manifesta incompatibilidade dos pedidos com o reconhecimento do risco, ainda
que moderado, para a aplicação da lei penal.
Em outras palavras, por serem incompatíveis com a avaliação do risco
que fundamenta a imposição das medidas, tais pedidos subsidiários não
exigiam pronunciamento distinto, devendo permanecer sem acolhimento na
.
esteira do pedido principal
Quanto à suposta ausência de contemporaneidade dos motivos
das medidas cautelares, verifica-se que:
determinantes
Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a
"contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão
preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa
em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido
praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no
entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o
transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i)
do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR,
relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
), o que restou demonstrado na
19/4/2021
26/4/2021
presente hipótese.
(AgRg no RHC n. 189.060/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
20/8/2024
23/8/2024
No caso em análise, tratando-se de delitos de formação de
organização criminosa e de lavagem de dinheiro ainda em curso, subsistem os
fundamentos que justificaram a imposição das medidas cautelares impugnadas.
Nota-se que eventuais
não afastam a
condições pessoais favoráveis
necessidade das medidas cautelares se não tiverem relação discernível com os
motivos que determinaram a decretação destas, como ocorre no presente
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
7/10/2024
10/10/2024
e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.
23/9/2024
30/9/2024
Quanto à alegação de que haveria
na duração das
excesso de prazo
medidas cautelares, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou,
circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de
.
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
7/12/2020
de 16/12/2020). Nesse sentido: AgRg no HC n. 905.056/BA, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
5/8/2024
23/8/2024
No que tange à alegação de que a análise do excesso de prazo das
medidas cautelares não configuraria supressão de instância, haja vista que a
ação penal permanece paralisada na instância de origem, sem previsão para
que o Magistrado aprecie as defesas e dê início à instrução criminal, cumpre
observar que o Tribunal de origem igualmente deixou de apreciar o referido
argumento no acórdão impugnado. Dessa forma, a sua análise neste momento
processual também caracterizaria indevida supressão de instância.
Por fim, o recorrente insiste no argumento de que o Tribunal Regional
Federal e, na decisão agravada, também o Superior Tribunal de
Justiça analisaram em abstrato a necessidade das cautelares, deixando de
indicar evidências concretas que traduzissem o conteúdo de expressões que
considera vagas, tais como "risco de reiteração delitiva", "risco de interferência
na prova" e "risco de fuga".
Contudo, a decisão recorrida considerou válidos os fundamentos
deduzidos na decisão, que revogou a prisão preventiva e determinou a
imposição das medidas cautelares, assim como as sucessivas prorrogações da
monitoração eletrônica. Os trechos impugnados pelo recorrente, destacados na
petição de agravo regimental, devem ser considerados em seu contexto,
conforme a íntegra da decisão recorrida, inclusive as transcrições dos trechos
das decisões impugnadas. Dessa forma, fica claro que a confirmação das
medidas cautelares considerou adequadamente o
, que
periculum in mora
justifica a manutenção das medidas.
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

O agravante teve a prisão preventiva decretada enquanto residia na
Espanha. Sua apresentação espontânea ao Brasil foi fator decisivo para a
revogação da prisão, mediante imposição de medidas cautelares diversas,
incluindo a proibição de deixar o País. Nesse contexto, a permissão de viagem
internacional implicaria grave esvaziamento da medida cautelar substitutiva da
.
prisão, criando o risco de descumprimento de futuras decisões judiciais
Ademais, importa ressaltar que a cognição nesta via é estreita e volta-
se à análise da existência de constrangimento ilegal que, indevida ou
ilegitimamente, obste a liberdade do paciente. Acrescente-se que a via eleita n
ão é sucedâneo recursal, ou seja, não visa impugnar interpretações fáticas ou
jurídicas dos julgadores de menor hierarquia, a não ser nos casos de teratologia
que, em si mesma, configura a ilegalidade.
Portanto, não há vício a ser reparado na decisão recorrida.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51197236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:39
Código de Controle do Documento: dcc087b3-184e-4138-abde-8d2b6e415053

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 215.952 / SC
Número Registro: 2025/0169864-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50023392520254047208 50087434720244047202 50104208320224047202 50104216820224047202
50107505020254040000 50122733020224047202 50134834820244047202 50137199720244047202
50137302920244047202 50137753320244047202 50137874720244047202 50138021620244047202
50138039820244047202 50143409420244047202 50146734620244047202 50146873020244047202
50151108720244047202 50402007220244040000 50415681920244040000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIEL COSTA SACHETT (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
MARCELO AZAMBUJA ARAUJO - RS078969
CRISTIANE PETRÓ - RS112949
GUILHERME PALMERIM DA MOTTA - RS136647
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ELIADE DA SILVA COSTA
CORRÉU
: JONAS TREVISAN
CORRÉU
: MAICON ALEXANDRE LAZZARI
CORRÉU
: PRISCILA HERCILIA DA SILVA COSTA LAZZARI
CORRÉU
: FERNANDO BARP
CORRÉU
: BEATRIZ PEZZINI ORTIZ
CORRÉU
: ZOILO FLORO SIMIONATO
CORRÉU
: EBENESER SEBASTIAO DA SILVA COSTA
CORRÉU
: PATRICK IRON FERREIRA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA51447439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: fd26ea77-759e-4593-bae6-3b3f409c5726

CORRÉU
: SEBASTIAO ALVES DA COSTA
CORRÉU
: VERA LUCIA DA SILVA COSTA
CORRÉU
: LUISA TREZ RAMOS
CORRÉU
: WILLY LUIS CHACON SIMIONATO
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE CHACON SIMIONATO
CORRÉU
: CARLOS MIGUEL MENDEZ MILLS
CORRÉU
: MARILENE TURKOT
CORRÉU
: KALINE HETZEL
CORRÉU
: JONAS VETTORAZZI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL COSTA SACHETT (PRESO)
ADVOGADOS : ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
MARCELO AZAMBUJA ARAUJO - RS078969
CRISTIANE PETRÓ - RS112949
GUILHERME PALMERIM DA MOTTA - RS136647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: fd26ea77-759e-4593-bae6-3b3f409c5726